Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706416-18.2021.8.07.0007 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ARTHUR FABRICIO SPINDOLA DE MELO DECISÃO Intimado a comprovar o recolhimento em dobro do preparo do apelo, sob pena de deserção, CPC 1.007, § 4o (id 39729276), o apelante manteve-se inerte (id 40097855). Trata-se, pois, de recurso deserto - CPC 932, III. Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa I. Brasília,17 de novembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR